Tribunal: TJPA
Processo: 0802018-63.2023.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802018-63.2023.8.14.0074

APELANTE: EDICARLOS FERREIRA DA SILVA

APELADO: MARIA CELY PINHEIRO FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Edicarlos Ferreira da Silva contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por Maria Cely Farias Ferreira, determinando o pagamento de valores constantes de extrato bancário, sob o fundamento de que as transferências realizadas configurariam mútuo. A sentença afastou a tese do réu de que os valores seriam mera doação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os extratos de movimentação bancária apresentados pela autora constituem prova escrita suficiente para caracterizar relação jurídica de mútuo e ensejar a procedência da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação monitória exige prova escrita idônea que, embora sem eficácia de título executivo, demonstre a existência da obrigação e possibilite um juízo de probabilidade favorável ao autor.

4.

A mera comprovação de transferências bancárias não configura, por si só, prova suficiente da relação jurídica subjacente, sendo necessário demonstrar que os valores repassados se referem a um contrato de mútuo e não a outra modalidade, como doação ou liberalidade.

5.

Na ausência de prova mínima da obrigação originária, persiste dúvida quanto à natureza jurídica das transferências, o que impede a formação de título executivo e a imposição de pagamento ao requerido.

6.

A jurisprudência consolidada orienta que o ônus da prova quanto à origem do débito incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC, o que não foi satisfeito no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A mera existência de transferências bancárias não é suficiente para comprovar a relação jurídica subjacente em ação monitória, sendo imprescindível a demonstração do vínculo obrigacional que justifica a cobrança.

2.

O ônus de comprovar a origem do débito recai sobre o autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC, não sendo suficiente a simples exibição de extratos bancários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; art. 700.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 5083488-16.2019.8.09.0051, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, 7ª Câmara Cível, j. 22.02.2023; TJ-GO, Apelação Cível nº 52896061120248090128, Rel. Des. Aureliano Albuquerque Amorim, 10ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802018-63.2023.8.14.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
2ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA/PA

APELANTE:
EDICARLOS FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO: SALOMAO DOS SANTOS MATOS - OAB PA 8657

APELADO:
MARIA CELY FARIAS FERREIRA

ADVOGADO:

ISAAC DE ALMEIDA CAVALCANTE - OAB PA 34075

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
monitória

proposta por
MARIA CELY FARIAS FERREIRA
em detrimento de
EDICARLOS FERREIRA DA SILVA
ao argumento de que diante do inadimplemento pelo requerido, visa trazer força executiva ao extrato bancário.

Sentença:
de procedência do pedido, determinando que
EDICARLOS FERREIRA DA SILVA

promovesse o pagamento dos valores transferidos pela autora, eis que as razões trazidas em embargos monitórios
– doação dos importes –
não se sustentaram.

Apelação:
por
EDICARLOS FERREIRA DA SILVA
anunciando o desacerto da sentença, uma vez que não há qualquer prova mínima de que os valores transferidos fossem a título de mútuo, razão pela qual não poderia ser compreendido como devedor das cifras.

Contrarrazões:
apresentada ao ID. 20959021.

Conclusão ao gabinete:
24 de julho de 2024.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento na próxima sessão de plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0802018-63.2023.8.14.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
2ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA/PA

APELANTE:
EDICARLOS FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO: SALOMAO DOS SANTOS MATOS - OAB PA 8657

APELADO:
MARIA CELY FARIAS FERREIRA

ADVOGADO:

ISAAC DE ALMEIDA CAVALCANTE - OAB PA 34075

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

A controvérsia recursal está assentada em analisar o acerto ou desacerto de sentença que conferiu força executiva a extratos de movimentação bancária e determinou o pagamento, pelo requerido, de todos os importes nele constantes como de transferência.

Muito bem.

Inicio o presente voto, como de costume, a partir do predicado normativo da ação monitória.

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

(...)

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381
.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

Para o manejo da monitória, averba FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO:

“Bastará haver uma prova escrita e aparentemente idônea da obrigação, que não constitua, por si só, título com eficácia executiva, e desde que se enquadre nos limites do referido artigo 1.102-A do CPC, quanto à sua finalidade, que o credor poderá valer-se da ação monitória”. (“Ação monitória”, Ed. Copola, 1995, pág. 46/47).

E sobre o que vem a ser a prova escrita sem eficácia de título executivo, pressuposto para a deflagração do procedimento monitório, exemplifica SÉRGIO BERMUDES:

“Imagine-se a carta, cujo remetente agradece ao destinatário um empréstimo de dinheiro, obrigando-se a restituí-lo em determinado dia. Pense-se no bilhete, que um agricultor deixa na fazenda vizinha, dizendo que tomou por empréstimo algumas sacas de café de certo tipo e que reporá outras, de igual espécie, qualidade e quantidade, um dia próximo. Conceba-se o caso em que um antiquário escreve a um cliente acusando o recebimento do preço de uma estatueta rara e promete entregá-la até certa data. Nenhum destes escritos é título extrajudicial. Cada um deles constitui, todavia, prova escrita de uma das obrigações referidas no art. 1.102-A”. (“A reforma do código de processo civil”, 2ª ed, Saraiva, 1996, pág. 172).

No caso em comento, a Autora anuncia que os valores constantes do seu extrato bancário foram a título de mútuo, este materializado com as respectivas transferências bancárias à conta Requerido, que diante do inadimplemento, merecem ser cingidos de força executiva para a constrição de bens.

No caso em comento, a despeito de as transferências bancárias terem se tornado ponto incontroverso,
a qualidade da obrigação que as ensejou não o é!
Não se sabe qual obrigação, de fato, ensejou as transferências, se de fato, foi por mútuo, se doação, ou qualquer outra forma de transferência de bens e valores.
Não há prova mínima da obrigação primária.

Pairando dúvida –
até agora inafastada
– sobre a obrigação de origem das transferências, obstado o decreto judicial de força executiva e ordem de pagamento em detrimento do requerido. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (TED). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). EMBARGOS MONITÓRIOS PROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1 ? A ação monitória exige prova escrita, sem eficácia de título executivo, que comprove a existência da obrigação e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. 2 ? Os comprovantes de transferência bancária (TED) não são suficientes a fundamentar a ação monitória, porquanto, apenas demonstram que o autor realizou transferências bancárias ao réu, mas não a relação jurídica que as motivou. 3 - Nos termos do artigo 373, I, do CPC, é do autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu na espécie, devendo ser mantida a sentença que acolheu os embargos monitórios, e por conseguinte, julgou a improcedência da ação monitória. 4 - Honorários advocatícios majorados, conforme preconizado no artigo 85, § 11 do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 5083488-16.2019.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADOR SEBASTIÃO LUIZ FLEURY - (DESEMBARGADOR), 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2023)

Para mais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PIX. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). I. A ação monitória é o meio processual próprio ao credor de quantia certa, de coisa fungível, que comprove seu crédito por documento escrito sem eficácia executiva, para receber, mediante mandado de pagamento, a satisfação do seu crédito. II. É imprescindível que a prova seja idônea, ausente de qualquer dubiedade. Vale dizer, tal prova deve trazer em si a certeza da existência do débito. Portanto, a prova deve bastar, por si só, para convencimento do débito que se pretende constituir. III. Incumbe ao requerente, ora apelante, o ônus de provar os fatos narrados em sua peça inicial, ou seja, de que realizou negociação com a ré/apelada, a despeito do pix noticiado nos autos. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 52896061120248090128 PLANALTINA, Relator: Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ante o exposto, sou no sentido de se conhecer do recurso, e no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença atacada e por conseguinte dando por improcedentes os pedidos da inicial.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/03/2025